Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações a respeito de prorrogações antecipadas de contratos de concessão de grandes aeroportos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação do Congresso Nacional, contida no Ofício 83/2024/SGM/P Câmara dos Deputados, remetido ao TCU pela Presidência da Câmara dos Deputados, solicitando informações acerca da negociação do Governo Federal com vista a prorrogar concessões de aeroportos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso II do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao presidente da Câmara dos Deputados que as informações solicitadas, por meio do Ofício 83/2024-SGM/P, encontram-se no relatório e voto que integram esta deliberação; 9.3. juntar cópia desta decisão aos processos conexos (TCs Processo 008.877/2023-8 , Processo 026.790/2019-0 , Processo 039.910/2023-7 , Processo 000.016/2024-1 , Processo 007.309/2024-4 , Processo 014.968-2024-0 , Processo 006.449/2023-9 e Processo 006.448/2023-2 ), nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. dar ciência desta decisão ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, e aos Deputados Federais Evair Vieira de Melo (PP-ES) e João Carlos Bacelar (PL-BA); e 9.5. considerar integralmente atendida a solicitação, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008; e 9.6. arquivar os presentes autos.